Tribunal: CARF
Processo: 14489.000260/2008-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2021-10-15

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000260/2008-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.837 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2020
Recorrente
LOJAS CITYCOL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1996 a 31/12/1998
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. PRAZO DE
CINCO ANOS.
De acordo com a Súmula Vinculante n° 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei
n° 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional (CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, de ofício, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer extintos pela decadência os créditos
tributários lançados até a competência julho de 2007, inclusive. No mérito, por unanimidade de
votos, em não conhecer do recurso voluntário em razão da perda do seu o objeto, já que a
exigência contestada foi exonerada pelo reconhecimento da decadência.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000260/2008-10
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000260/2008-10

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão do
Serviço do Contencioso Administrativo, que julgou o lançamento procedente em parte.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada que, de acordo com o relatório fiscal de fls. 22/23, refere-se às
contribuições devidas ao INSS e destinadas à Seguridade Social, correspondentes as
diferenças de bases de cálculo lançadas na contabilidade da empresa e a efetivamente
recolhida, relativas aos pagamentos feitos a diversos trabalhadores autônomos e
administradores que prestaram serviços à empresa, no período de maio/1996 a
dezembro/1998.
Em ação fiscal desenvolvida junto à empresa foram examinados o seguintes
documentos: Estatuto e Atas da Empresa; Escrita Contábil, através dos Livros Diário e
Razão, até a competência 12/01; GFIP e GPS no período auditado.
A empresa recolheu todos os meses contribuições referentes aos contribuintes
individuais, entretanto, examinando sua escrituração contábil, encontramos divergências
entre os valores lançados na conta de despesa 3.1.1.12.01 (313.01 - Pessoa Física), onde
constam todos os pagamentos feitos aos trabalhadores autônomos, os quais são bases de
cálculo de contribuições previdenciárias, e as bases de cálculos das GRPS/GPS
efetivamente recolhidas, nos meses de 05/96 a 12/98. Em relação aos administradores,
apenas nos meses 05/96 e 06/96 não foram recolhidas as contribuições devidas, cujas
bases de cálculo estão lançadas na conta 3.1.1.01.15 (300.15 - Honorários da Diretoria),
valores que foram adicionados à diferenças das bases de cálculo de autônomos, nessas
duas competências (05 e 06/96).
Importa o crédito no montante de R$ 46.367,64 (quarenta e seis mil, trezentos e sessenta
e sete reais e sessenta e quatro centavos), consolidado em 03/08/2002.
DA IMPUGNAÇÃO
Dentro do prazo regulamentar, a notificada contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 33/39 e anexos de fls. 40/66, alegando em síntese que:
Nula apresenta-se a exigência contributiva, visto que a mesma encontra-se em
dissonância das condições estabelecidas pela norma jurídica a respeito do lançamento,
forma jurídica de constituir o crédito tributário pela autoridade administrativa, conforme
se depreende do art. 142 do Código Tributário Nacional.
No corpo da NFLD, tem de constar, por exigência legal, a descrição do fato punível.
Nesse sentido, faz-se imperioso reconhecer que, na espécie, faltam elementos
comprobatórios daquilo que se encontra supostamente materializado no auto de
infração.
O Direito Fiscal, essencialmente objetivo, não pode dar margem a um vazio. Faz-se
mister minudenciar a essência da Ação Fiscal, de forma a tornar possível a
determinação da LEX FUDAMENTALIS, em seu art. 5o, inciso LV.
Na verdade o Sr Fiscal ao efetuar o seu levantamento cometeu equívocos quanto a
apuração da correta base de cálculo, bem como não deduziu as importâncias já
recolhidas espontaneamente conforme demonstrativo anexo.
Ex Positis, a impugnante espera e confia que V. Exa. após o exame da matéria focada,
ante a certeza do direito apresentado pela empresa notificada, venha a julgar como nula
a NFLD presentemente guerreada, e se digne determinar a extinção do feito e o
conseqüente arquivamento do respectivo processo administrativo, como ato da mais
lídima.

A decisão de primeira instância objeto do presente recurso foi uma reforma de
Decisão-Notificação anteriormente proferida e restou consubstanciada com a seguinte ementa:
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000260/2008-10

CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
SERVIÇO
PRESTADO
A
REFORMA
DE
DECISÃO-NOTIFICAÇÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
REVISÃO
DO
LANÇAMENTO.
REMUNERAÇÃO
A
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
(AUTÔNOMOS).
DIVERGÊNCIA
ENTRE RECOLHIMENTO E REGISTRO CONTÁBIL.
No âmbito previdenciário, a autoridade julgadora de primeira instância poderá
reformar sua decisão por provocação do sujeito passivo (interposição de
recurso), por provocação do INSS, ou de ofício.
Quando for necessária a retificação do débito, a decisão de primeira instância
administrativa deverá ser reformada a fim de considerar a revisão dos valores
lançados.
É devida a contribuição previdenciária sobre a remuneração paga a autônomos,
a partir de 18/04/1996, conforme LC 84/96. Detectado pagamento em Guia da
Previdência Social em quantia menor que o registrado pela prestação de
serviços na contabilidade da empresa, tem-se recolhimento parcial e, portanto,
são devidas as diferenças apuradas.

Intimado da referida decisão em 30/11/2005, a contribuinte apresentou recurso
voluntário às fl. 297, alegando que deve ser procedido o abatimento dos recolhimentos havidos
relativos às competências maio e junho de 1996, cujos valores deveriam ter sido acusados já que
depositados como crédito previdenciário.

Contrarrazões às fls. 321/327.

Em diligência, o então Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) - fls.
331/335, Mandado de Procedimento Fiscal - MPF Complementar. A notificação foi lavrada em
28 de agosto de 2002; o TEAF foi datado em 28 de agosto de 2002, porém o MPF constante nos
autos dá cobertura à ação fiscal somente até 07 de junho 2002, fls. 20 e 21.

Em resposta à diligência, constou a informação de que foi não foi localizado, nos
arquivos da Receita Federal do Brasil, emissão de MPF Complementar para fiscalização em
referência, com cobertura posterior a 07/08/2002.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo, devendo ser conhecido para a apreciação da
decadência. Em relação ao mérito, não merece conhecimento em face da ausência de interesse
em recorrer.

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000260/2008-10

Decadência

Nas sessões plenárias dos dias 11 e 12/06/2008, respectivamente, o Supremo
Tribunal Federal - STF, por unanimidade, declarou inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n°
8.212, de 24/07/91 e editou a Súmula Vinculante n° 08. Seguem transcrições:

Parte final do voto proferido pelo Exmo Senhor Ministro Gilmar Mendes, Relator:
Resultam inconstitucionais, portanto, os artigos 45 e 46 da Lei n°8.212/91 e o parágrafo
único do art.5° do Decreto-lei n° 1.569/77, que versando sobre normas gerais de Direito
Tributário, invadiram conteúdo material sob a reserva constitucional de lei
complementar.
Sendo inconstitucionais os dispositivos, mantém-se hígida a legislação anterior, com
seus prazos quinquenais de prescrição e decadência e regras de fluência, que não
acolhem a hipótese de suspensão da prescrição durante o arquivamento administrativo
das execuções de pequeno valor, o que equivale a assentar que, como os demais
tributos, as contribuições de Seguridade Social sujeitam-se, entre outros, aos artigos
150, § 4°, 173 e 174 do CTN.
Diante do exposto, conheço dos Recursos Extraordinários e lhes nego provimento, para
confirmar a proclamada inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por
violação do art. 146, III, b, da Constituição, e do parágrafo único do art. 5° do Decreto-
lei n° 1.569/77, frente ao § 1°do art. 18 da Constituição de 1967, com a redação dada
pela Emenda Constitucional 01/69.
Súmula Vinculante n° 08:
”São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5° do Decreto- lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário”.

Os efeitos da Súmula Vinculante são previstos no artigo 103-A da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei n° 11.417, de 19/12/2006, in verbis:
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de oficio ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda
Constitucional n° 45, de 2004).
Lei n° 11.417, de 19/12/2006:
Regulamenta o art. 103-A da Constituição Federal e altera a Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, disciplinando a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de
súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, e dá outras providências.
Art. 2o O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, após
reiteradas decisões sobre matéria constitucional, editar enunciado de súmula que, a
partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos
demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou
cancelamento, na forma prevista nesta Lei.
§ 1o O enunciado da súmula terá por objeto a validade, a interpretação e a eficácia de
normas determinadas, acerca das quais haja, entre órgãos judiciários ou entre esses e a
administração pública, controvérsia atual que acarrete grave insegurança jurídica e
relevante multiplicação de processos sobre idêntica questão.
Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000260/2008-10

Afastado por inconstitucionalidade o artigo 45 da Lei n° 8.212/91, resta verificar qual
regra de decadência prevista no Código Tributário Nacional - CTN se aplicar ao caso
concreto.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da imprescindibilidade
de pagamento parcial do tributo para que seja aplicada a regra decadencial do artigo
150, §4° do CTN; caso contrário, aplica-se o artigo 173, I do CTN que transfere o termo
a quo de contagem para o exercício seguinte àquele em que o crédito poderia ter sido
constituído. Também atribuiu status de repetitivos a todos os processos que se
encontram tramitando sobre a matéria. E, por força do artigo 62-A do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 256, de 22/06/2009, a decisão deve ser
reproduzida nas turmas deste Conselho.
Art. 62-A. As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
prevista pelos artigos 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973, Código
de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.

Este CARF sumulou o entendimento acerca do que se entende por pagamento
parcial. De acordo com a Súmula n° 99, considera-se que houve pagamento parcial quando os
recolhimentos efetuados se referem à parcela remuneratória objeto do lançamento:

Súmula CARF n° 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §
4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na
competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido
incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica
especificamente exigida no auto de infração.

No presente caso, temos que o lançamento se perfectibilizou com a ciência postal
ocorrida em 29/08/2002 (fl.59). Os fatos geradores referem-se ao período de 05/1996 a 12/1998.
O relatório fiscal (fl.99) assinala ter havido antecipação de pagamento em todas as competências.
Desse modo, deve ser aplicada a regra de contagem de prazo decadencial prevista no art.150, §
4° do CTN).

Assim, restam fulminadas pela decadência as competências de 05/1996 a 07/1997.

Mérito

A recorrente se insurge apenas contra período abrangido pela decadência
declarada no tópico precedente. As competências posteriores não foram objeto de
inconformismo recursal. Tendo em vista que as competências objeto do recurso voluntário foram
expurgadas pela decadência, entendo que falta interesse em recorrer à contribuinte, sendo inócua
qualquer manifestação em relação a fatos geradores ocorridos em período decadente.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
para, de ofício, reconhecer a decadência do período de 05/1996 a 07/1997. No mérito, voto por
não conhecer do recurso voluntário.

Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.837 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14489.000260/2008-10

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital